Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740274-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O BRB Banco de Brasília S/A peticiona nos autos (ID 71314650), informando a constituição de novos procuradores e requerendo (i) “a revogação dos poderes do antigo mandato”; (ii) a habilitação dos novos advogados; (iii) vista dos autos; e (iv) que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. Blas Gomm Filho, inscrito na OAB/PR no 4.919. A revogação de poderes concedidos a advogado é ato exclusivo do mandante, portanto, a respeito, nada a prover. Quanto aos demais requerimentos, encaminhe-se o feito à Secretaria para as providências cabíveis, mantendo-se o processo na pauta de julgamento indicada na certidão de ID 71065897. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator